Tribunal: TJMT
Processo: 0000240-04.2012.8.11.0093
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000240-04.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHAEL DOUGLAS CARDOSO LIMA - CPF: 053.536.481-45 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), JUSTICA PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PERIGO –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ACOLHIDA –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Michael Douglas Cardoso Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação penal n. 0000240-04.2012.8.11.0093, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta e a majoração do valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença (Id. 114567110).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (Id.
114567110
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição. No mérito, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo e pela majoração dos honorários fixados à defensora dativa (Id.
118867466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 14 de fevereiro de 2012, por volta das 21h20min, na casa n. 6, localizada na antiga Colônia Madeireira Vinícius, Setor Industrial, na Comarca de Feliz Natal/MT, o acusado
Michael Douglas Cardoso Lima
possuiu e manteve sob sua guarda uma espingarda, calibre .32, sem marca aparente, numeração de série 2312, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Segundo consta nos autos que no início do mês de fevereiro, o acusado recebeu a espingarda calibre 32, sem marca aparente, n. de série 2312, da pessoa de ‘Juninho’, quando passou a portá-la consigo.

Ato contínuo, o denunciado transportou a arma de fogo até a sua residência, na casa 06, da antiga colônia madeireira Vinícius, Setor Industrial, neste Município, ocultando-a embaixo de sua cama.

Em seguida, o genitor do acusado entrou em contato com a Polícia Militar, comunicando o fato de que seu filho estava com uma arma de fogo em sua residência.

Ao chegarem no local, os policiais empreenderam uma revista no quarto do indiciado, encontrando uma espingarda debaixo da cama, a qual foi apreendida à fl. 10.

Uma vez submetida a exame pericial, atestou-se que a arma de fogo é de uso permitido, apresentando eficiência para a execução de disparo, conforme laudo de fl. 28.”
(Id. 114567107).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), oportunidade em que o juízo singular lhe impôs a pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando, em síntese, a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta, levando-se em consideração a ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado, o que ensejaria o reconhecimento do Princípio da Razoabilidade e Lesividade e da mínima intervenção estatal. Além disso, requer sejam majorados os honorários advocatícios fixados em sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

De fato, analisando minuciosamente os autos, verifico que a razão assiste à Procuradoria.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
(Id.
114567109
), que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal,
prescreve em 4 anos
.

No entanto, na data dos fatos, o apelante era menor de 21 anos, o que enseja a contagem do prazo prescricional pela metade (CP, art. 115), resultando na ocorrência d
a
prescrição da pretensão punitiva
, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade do réu (CPP, art. 61).

Além disso, constato que
a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado da decisão condenatória, deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e
transcorridos mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia (30.10.2012 - Id.

114567107 p. 44
), e a publicação da sentença (29.11.2017 - Id.
114567109, p. 43),
imperioso
declarar a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 110, § 1o, c/c o art. 115 todos do Código Penal.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, extrai-se da sentença que o magistrado de primeiro grau os fixou em 5 URHs, valor abaixo do estipulado na tabela da OAB/MT naquela data, que era de 9 URHs para procedimentos criminais de rito sumário.

Assim, necessária a reforma da decisão apenas para readequar o valor dos honorários advocatícios fixados à Advogada Dativa de acordo com a tabela da OAB/MT.

Ante o exposto, consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade do acusado Michael Douglas Cardoso Lima
pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, c/c o art. 110, § 1o, c/c o art. 115 todos do Código Penal. Além disso,
fixo os honorários
em favor da Defensora Dativa nomeada nos autos, Dr.a Vânia S. de Souza Dornelles, OAB/MT 13.906, no valor de 9 URH, conforme previsão contida na Tabela de Honorários Advocatícios Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022